Tribunal: TJBA
Processo: 8031841-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031841-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA Advogado(s): MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA AGRAVADO: TS E ANDRADE LTDA Advogado(s):ROGERIO HORLLE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE CONDÔMINOS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O agravo de instrumento interposto visa à reforma de decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova, determinando a apresentação de documentos contábeis relacionados à gestão de despesas condominiais. O Código Civil e a Lei de Condomínios estabelecem que o dever de prestar contas compete ao síndico perante a assembleia de condôminos, não se estendendo ao locatário, que não tem legitimidade ativa para exigir individualmente tal prestação. Na ação de produção antecipada de provas, a decisão que defere o pedido do autor não é recorrível, salvo na hipótese de indeferimento integral, nos termos do art. 382, §4º, do CPC/2015. O deferimento da produção antecipada de prova destina-se a viabilizar eventual autocomposição ou, em caso de litígio futuro, a subsidiar eventual ação principal, e não implica a antecipação de qualquer decisão de mérito quanto ao direito em disputa. Recurso de agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a produção antecipada de provas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031841-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e como apelada TS E ANDRADE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .